Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746598-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASAL REFRIGERANTES S/A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória com pedido de atribuição de efeito suspensivo promovida por BRASAL REFRIGERANTES S.A. em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando rescindir sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF na ação civil pública número 0089363-24.2003.8.07.0001 (ID 20789946 – pág. 804-811), que decretou a nulidade da Portaria no 198 de 12 de abril de 2001, de modo a dar azo ao cumprimento definitivo da sentença, em favor do Distrito Federal. Pelos termos da portaria, foi autorizado ao Banco de Brasília S/A, na forma do §1o do art. 2o do Decreto 20.957/2000, a conceder empréstimo à Autora, no montante de R$ 65.749.835,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais), mediante o não recolhimento do percentual de 70% (setenta por cento) do valor devido a título de ICMS pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) meses, sendo esse o pano de fundo da controvérsia. Alega, ainda, a Autora, desde a origem, até a inicial da presente rescisória, que o juízo monocrático entendeu que o benefício não poderia ter sido deferido por lei local, sem a prévia existência de convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal, isto é, sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), nos termos do art. 1°, IV, da Lei Complementar n° 24/1975, ensejando todo um transcurso processual até o Supremo Tribunal Federal, confirmando a decisão de primeiro grau, a despeito de ter sido suscitada perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a remissão do ICMS em questão pelo Convênio CONFAZ ICMS n° 84/2011. No dia 27/10/2020, nos autos de origem (ID 75434715), foi exarada decisão, dando início ao cumprimento definitivo da sentença, concitando a parte a impugnar cumprimento de sentença ou efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem acrescidas à dívida multa e honorários advocatícios, cada um no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Consta, ainda, da decisão, a possibilidade de, diante da inércia na impugnação, seja intimado o credor a apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, com o consequente bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Em relação a esse cenário, ajuíza a Autora a presente ação rescisória, alegando (i) violação do disposto Convênio ICMS n. 84/2011, ratificado pelo Ato Declaratório n. 15/2011 e homologado pela Lei Distrital n° 4.732/2011; (ii) violação do disposto no art. 1o da Lei Complementar n° 160/2017; (iii) violação do disposto no Convênio ICMS n. 190/2017, ratificado pelo Ato Declaratório n. 28/2017 e homologado pela Lei Distrital n° 6.225/2018, a qual, nos termos do art. 2o c/c item 16 do Anexo I e item 2 do Anexo II, expressamente, remitiu os débitos tributários oriundos da ação originária; (iv) violação do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, porquanto, após a propositura da ação, desconsiderou fato constitutivo, modificativo e extintivo do direito. Com isso, pretende a rescisão do julgado, para que seja proferido novo julgamento e, nele, seja suspensa, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários, nos termos do art. 151, V, do CTN. Requer, em sede de tutela de urgência (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da Ação Civil Pública n. 0089363-24.2003.8.07.0001, oriundos da diferença entre o valor dos créditos apurados pelo regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em decorrência do art. 2o, I e §§ 2o e 3o da Lei no 2.483/1999; (ii) a intimação dos Requeridos para que se abstenham de realizar a cobrança em face da Autora dos valores de ICMS discutidos na presente ação. Alegam que os requisitos do art. 300 do CPC estão devidamente demonstrados: a probabilidade do direito, em face das violações explicitadas na peça, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na possibilidade de, a qualquer tempo, ver-se concitado a adimplir o valor, com temeridade de bloqueio via BACENJUD. No mérito, requer o provimento da presente ação rescisória para (a) desconstituir a sentença de mérito transitada em julgada nos autos da Ação Civil Pública no 0089363-24.2003.8.07.0001, proferindo-se novo julgamento, nos termos do art. 974 do CPC, para: (b) reconhecer que todos os débitos oriundos da Ação Civil Pública no 0089363-24.2003.8.07.0001, decorrentes de concessão unilateral de benefício ou incentivo fiscal em favor da Autora foram remitidos pelo Convênio ICMS n. 84/2011, ratificado nacionalmente pelo Ato Declaratório n. 15/2011 e homologado pela Lei Distrital n° 4.732/2011, bem como pelo art. 1o da Lei Complementar n° 160/2017 e pelo Convênio ICMS n. 190/2017, ratificado nacionalmente pelo Ato Declaratório n. 28/2017 e homologado pela Lei Distrital n° 6.225/2018, a qual, nos termos do art. 2o c/c item 16 do Anexo I e item 2 do Anexo II expressamente remitiu os débitos tributários oriundos da ação originária. Depósito efetuado (ID 20860557). Diante (i) da complexidade do tema, (ii) do cenário e da robustez documental e que (iii) envolveu uma discussão prolongada até as vias de recurso extraordinário, e tendo em vista (iv) a natureza da própria ação rescisória, entendi que não se fazia necessário um contraditório deferido, razão pela qual deixei para apreciar o pedido após as manifestações das partes a respeito do pedido de tutela, de acordo com despacho constante no ID 20955387. Além disso, diante do teor da decisão constante do ID 75434715 na origem, determinei a SUSPENSÃO do feito na origem, sobretudo da eficácia da mencionada decisão de cumprimento definitivo da sentença, até o advento da decisão, por essa Relatoria, sobre o pedido de tutela de urgência na presente ação rescisória. Intimei as partes sobre o pedido de tutela de urgência, em prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para, após, retornarem os autos conclusos para a decisão. O Ministério Público do Distrito Federal se manifestou no ID 21121271, alegando que (I) o ato normativo que, instituindo isenção de ICMS sem a prévia e necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal contraria o disposto no mencionado art. 155, § 2o, XII, g, do texto constitucional; (ii) a formalização do convênio deve preceder a edição da lei e não ser editado posteriormente; (iii) não é possível a aplicação do Convênio CONFAZ n. 86/2011 e da Lei Distrital n. 4.732/2011, pois os atos normativos, tendo sido celebrados posteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, não têm o poder de desconstituir, cassar ou anular decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada; (iv) a Lei Distrital no 4.732/2011, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 30/12/114, anos após a prolação da sentença; (v) decisão de mérito que julgou a ação civil pública procedente transitou em julgado, formando coisa julgada material, o que impede que leis editadas posteriormente venham a prejudicá-la, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; (vi) incabível na hipótese a ação rescisória. Em resposta (ID 21961838), a Autora reitera ter havido (i) sobrestamento da ação civil pública, que se encontrava aguardando julgamento do RE n. 576.155, de modo a não haver decisão judicial acobertada pela coisa julgada; (ii) a perda superveniente do objeto da ação foi suscitada tanto pelo Banco BRB, em sede de Agravo Regimental e Recurso Especial (fls. 1.513 e 1.420 dos autos originários), quanto pela Autora, em sede de Agravo Interno em Agravo em Recurso Extraordinário; (iii) o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva, manteve o acórdão proferido pelo e. TJDFT, que confirmou a sentença de primeira instância, violando, por conseguinte, o disposto no art. 493 do Código de Processo Civil; (iv) a Autora especificou as violações a dispositivo de lei. Como regra, não há efeito suspensivo automático na presente ação desconstitutiva, até em face de sua natureza jurídica. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo, tendo em vista que a Autora levanta questão controvertida a respeito de suposta (i) violação do disposto Convênio ICMS n. 84/2011, ratificado pelo Ato Declaratório n. 15/2011 e homologado pela Lei Distrital n° 4.732/2011; (ii) violação do disposto no art. 1o da Lei Complementar n° 160/2017; (iii) violação do disposto no Convênio ICMS n. 190/2017, ratificado pelo Ato Declaratório n. 28/2017 e homologado pela Lei Distrital n° 6.225/2018, a qual, nos termos do art. 2o c/c item 16 do Anexo I e item 2 do Anexo II, expressamente, remitiu os débitos tributários oriundos da ação originária; (iv) violação do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, porquanto, após a propositura da ação, desconsiderou fato constitutivo, modificativo e extintivo do direito. Por outro lado, o Ministério Público aduz que (I) o ato normativo que, instituindo isenção de ICMS sem a prévia e necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal contraria o disposto no mencionado art. 155, § 2o, XII, g, do texto constitucional; (ii) a formalização do convênio deve preceder a edição da lei e não ser editado posteriormente; (iii) não é possível a aplicação do Convênio CONFAZ n. 86/2011 e da Lei Distrital n. 4.732/2011, pois os atos normativos, tendo sido celebrados posteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, não têm o poder de desconstituir, cassar ou anular decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada; (iv) a Lei Distrital no 4.732/2011, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 30/12/114, anos após a prolação da sentença. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se atribuir efeito suspensivo no presente momento de apreciação sumária do pedido da parte Autora, discutindo-se o resguardo do resultado útil do processo, não sendo, assim, esse, o momento adequado ao juízo de mérito a respeito da ação rescisória em seus contornos, mas de manutenção do sobrestamento enquanto se aprecia o mérito, pois, de nada adiantaria prosseguir com o feito na origem enquanto pendente exame de tema controvertido. A isso se soma o perigo de dano, materializado na possibilidade de, a qualquer tempo, a Autora se ver concitada a adimplir o valor, com temeridade de bloqueio via BACENJUD, enquanto está sendo discutido o mérito da presente ação rescisória. Assim sendo, considerando a necessidade de se assegurar, de plano e pronto, a garantia do processo, entendo por DEFERIR o efeito suspensivo à presente ação rescisória, para sobrestar o efeito na origem até o julgamento da presente. Tendo em vista que as partes foram concitadas especificamente sobre o pedido de tutela de urgência, INTIME-SE o Ministério Público para que, se desejar, complemente a petição constante no ID 21121271, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021 16:39:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador